Tribunal: TJMT
Processo: 62759-87.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 640754-4 / 2020
Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80627594820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80627594820188110001
Requerente: JOÃO SANTANA MENDES
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JOÃO SANTANA MENDES
Conta Judicial 4800112067813
Valor: R$ 1.410,66 (um mil e quatrocentos e dez reais e sessenta e seis centavos)
Autorizado: AGLAIR FRANZONI SUZUKI
CPF/CNPJ: 313.304.799-04
Data de Emissão: 11/09/2020
Titular Conta AGLAIR FRANZONI SUZUKI
CPF/CNPJ Titular Conta 313.304.799-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 589051 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Processando
Mensagem: Em processamento
Enviado Por CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Assinado Eletronicamente por
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1066729532 1/1